Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713530-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Na peça inicial (ID 70602930), o Impetrante narra, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio tentado. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Afirma que o paciente está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários, tendo se apresentado espontaneamente na delegacia. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa e emprego lícito. Aduz que a gravidade em abstrato do crime não é fundamento idôneo para a decretação da segregação. Alega ser possível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos, observa-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 70602938): 1) DA PRISÃO PREVENTIVA A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A materialidade delitiva se sobressai do Ocorrência Policial no 471/2025-1 (id 226418616); Arquivos de mídias no 507/2025 (id 226418621), no 517/2025 (id 226418623), no 518/2025 (id 226418811), no 519/2025 (id 226418824), no 520/2025 (id 226418838), no 521/2025 (id 226419350), no 541/2025 (id 226419357); Relatório de investigação no 232/2025 (id 226419361); Laudo de Perícia Criminal (exame de natureza e confronto balístico) no 52.981/2025 (id 226419367); Relatório de depoimento especial no 05/2025 (id 226435945). Do caderno investigatório, verificam-se ainda indícios suficientes de autoria em desfavor do representado, conforme depoimentos a seguir sequenciados. (...) A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do investigado se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, indica que o representado expõe a ordem pública em risco. Frise-se que toda ação se deu em plena luz do dia em local movimentado, colocando em risco não apenas a vítima do crime, mas também pessoas que estavam nas proximidades, colocando em risco a ordem pública. Sobre a temática, colaciono entendimento deste Egrégio tribunal de justiça do Distrito federal e Territórios: A decretação da prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco evidente de reiteração delitiva. (...) A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando fundamentada em fatos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastá-la. (Acórdão 1953133, 0749917-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Acresça-se ainda que o contexto em que se deram os fatos traz concretas peculiaridades, uma vez que o representado e a vítima trabalham no mesmo local, havendo um potencial risco do cometimento de potencial retaliação, até porque o fato em apuração se deu em data muito próxima, a saber em 03 de fevereiro de 2025. Ademais, o representado ostenta anotações criminais, conforme mencionado na representação policial atestando 3 (três) indiciamentos pela prática de crime homicídio na modalidade tentada: IP n.o 336/2006 – 03o DP Art. 121, caput c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal IP n.o 491/2013 – 08a DP Art. 121, §2o, I e IV c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, IP n.o 03/2020 – CHPP Art. 121, §2o, I e IV c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal. Destaque-se que o fato de o representado ter se apresentado perante a Autoridade Policial não possui o condão, de, por si só, impedir a custódia cautelar, se o caso em análise demonstrar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. No ponto, a apresentação espontânea do acusado, por si só, não infirma os outros fundamentos delineados na representação policial, a saber: a conveniência de instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Considerando a gravidade dos fatos, não se vislumbra condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Por fim, consigne-se que o crime atribuído ao representado se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, autorizando assim o decreto da prisão cautelar. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de ARNALDINO JOAQUIM DA SILVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. Diferentemente do que defende o Impetrante, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estão presentes. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado ao paciente foi praticado mediante grave violência, com a utilização de uma arma de fogo, que não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Ademais, a gravidade concreta resta evidenciada, ainda, pelo fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia, no ambiente de trabalho do paciente e da vítima, na presença de diversas pessoas. Tais fatos evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) Por outro lado, embora o paciente não possua condenação criminal transitada em julgado, possui ao menos três passagens por crime de homicídio doloso, o que evidencia o seu envolvimento reiterado com o crime e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, justificando a imposição da segregação para garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator